Tribunal: TJDFT
Processo: 0705713-27.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0705713-27.2020.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: HELSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO, LILIAN DE ALENCAR AGRAVADO: MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR DESPACHO Intimem-se as partes, recorrentes e recorrida, para manifestação acerca da tempestividade do pagamento das custas processuais e do preparo recursal, na perspectiva da preclusão consumativa, haja vista a interposição do agravo interno. Intime-se, ainda, a parte recorrida, o autor MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, para dizer quanto à juntada do documento ID 24633249, notadamente quanto à sua caracterização como documento novo, nos termos do art. 435 do CPC. Concedo, para tanto, o prazo de 10 (dez) dias. Brasília/DF, 6 de junho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito